Tribunal: TJSP
Processo: 0003367-54.2019.8.26.0038
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo triplamente majorado. Concurso de agentes, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo. Sentença condenatória. Defesa pretende a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a fixação das penas no mínimo legal. Impossibilidade. Conjunto probatório sustenta de forma clara a responsabilização criminal do acusado e impõe sua condenação pelo

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo triplamente majorado. Concurso de agentes, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo. Sentença condenatória. Defesa pretende a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a fixação das penas no mínimo legal. Impossibilidade. Conjunto probatório sustenta de forma clara a responsabilização criminal do acusado e impõe sua condenação pelo crime de roubo. Causas de aumento devidamente configuradas. Dosimetria não comporta reparos. Regime inicial fechado apresenta adequação e proporcionalidade ao caso vertente. Impossibilidade de substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003367-54.2019.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante DIEGO JOSE DA
SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003367-54.2019.8.26.0038 -Voto no 11.549
2
APELAÇÃO no 0003367-54.2019.8.26.0038
Apelante: DIEGO JOSÉ DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Araras
Magistrado(a): Dr(a). Rafael Pavan de Moraes Filgueira
Voto no: 11.549
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo triplamente majorado. Concurso
de agentes, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de
fogo. Sentença condenatória. Defesa pretende a absolvição por
insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a fixação das
penas no mínimo legal. Impossibilidade. Conjunto probatório
sustenta de forma clara a responsabilização criminal do acusado e
impõe sua condenação pelo crime de roubo. Causas de aumento
devidamente configuradas. Dosimetria não comporta reparos.
Regime inicial fechado apresenta adequação e proporcionalidade
ao caso vertente. Impossibilidade de substituição da pena corporal
por restritiva de direitos. Sentença mantida. Recurso improvido.
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Douta
Defesa de DIEGO JOSÉ DA SILVA, em face da r. sentença, cujo relatório acolho,
publicada em 05 de março de 2020, na qual o MM. Juízo da Vara Criminal da
comarca de Araras condenou-o às penas de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e 26 (vinte e seis) dias-multa, no mínimo
legal, por incurso no artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código
Penal, negando-lhe o recurso em liberdade (fls. 357/361 e 384).
Irresignada, a Defesa apela requerendo a absolvição por
insuficiência probatória. Alega, nesse sentido, a irregularidade no reconhecimento
efetuado, por ofensa ao art. 226 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente,
pede a fixação das penas no mínimo legal (fls. 407/414).
As contrarrazões foram ofertadas, oportunidade na qual as
alegações defensivas foram rebatidas (fls. 418/422).
Regularmente processado o recurso, a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo seu improvimento (fls. 429/434), vindo os autos
conclusos em 15 de julho de 2020.
É o relatório, passo a decidir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003367-54.2019.8.26.0038 -Voto no 11.549
3
O recurso não comporta provimento.
Segundo narra a denúncia, no dia 28 de janeiro de 2019,
por volta das 14hrs, na Rua Lourenço Dias, 735, no interior de um
estacionamento, na cidade de Araras, DIEGO JOSÉ DA SILVA e Sandro
Aparecido Costa, agindo em concurso, previamente ajustados e com unidade de
desígnios, subtraíram, para eles, mediante graves ameaças exercidas com o
emprego de armas de fogo contra a vítima Wiler Roberto Pavani, bem como a
mantendo em poder deles, restringindo sua liberdade, a caminhonete
Ford/Ranger, placa FSY-7441-Pirassununga/SP, avaliada em R$ 100.000,00
(cem mil reais), além de um celular da marca Samsung, modelo S84 e a quantia
monetária de R$ 500,00 (quinhentos reais), pertencentes a vítima.
Conforme o apurado, os acusados, com o nítido propósito
de praticarem um roubo, dirigiram-se até o local, um estacionamento da loja
Kopenhagem. Munidos com armas de fogo, abordaram o ofendido Wiler, quando
ele iria adentrar em sua caminhonete Ford/Ranger, e anunciaram o assalto.
Os acusados exigiram, mediante ameaças exercidas com
armas de fogo, que o ofendido se acomodasse no banco traseiro de seu veículo,
ficando ao lado de Sandro, ao passo que DIEGO assumiu a direção veicular,
rumando em direção à Rodovia Anhanguera. Durante o trajeto, o veículo
adentrou na Rodovia dos Bandeirantes (sentido Capital) e depois DIEGO
estacionou a caminhonete, determinando que a vítima desembarcasse do
veículo. Na ocasião, Sandro também desceu da caminhonete e exigiu, com arma
em punho, que Wiler entrasse em um matagal. Enquanto isso, DIEGO, na
condução da res furtiva, saiu do local, tomando rumo ignorado.
Sandro, já no interior do matagal, ordenou que o ofendido se
sentasse, restringindo sua liberdade por, pelo menos, quarenta minutos, sempre
sob a mira do revólver da marca Taurus, com numeração suprimida. O acusado
permaneceria no local até a chegada de terceiros na condução de um veículo
Ford/Fiesta branco, que o levariam em fuga, e, por consequência, a vítima seria
liberada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003367-54.2019.8.26.0038 -Voto no 11.549
4
No entanto, em dado momento, Sandro permitiu que a
vítima se levantasse para urinar, ocasião em que esta, ao se afastar, percebeu a
aproximação policial e deitou-se ao chão. Sandro, por sua vez, tentou fuga, mas
foi detido, resultando na apreensão de dinheiro (R$ 872,00), além do revólver da
marca Taurus, municiado e de um aparelho de telefonia móvel da marca
Samsung.
A polícia civil efetuou diligências, revelando que o acusado
Sandro foi reconhecido por outras vítimas de assaltos de caminhonete, praticados
com o mesmo modus operandi, bem como que sua irmã Nadya Aparecida Costa
mantém relacionamento amoroso com DIEGO. A polícia colheu fotografias deste
indivíduo, apresentando-as ao ofendido, que não titubeou em reconhecê-lo como
um dos agentes da subtração violenta.
A caminhonete e o celular não foram recuperados.
Em virtude destes fatos, DIEGO e Sandro foram
denunciados como incursos no artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I,
do Código Penal.
O ora apelante foi citado por edital, motivo pelo qual os
autos foram desmembrados (fls. 186/187).
Após regular instrução processual, a ação foi julgada
procedente, sendo o réu condenado nos termos da denúncia.
Irresignada, a Defesa recorre pretendendo a alteração do
decisum.
Todavia, sem razão.
A materialidade delitiva foi devidamente comprovada pelo
boletim de ocorrência (fls. 17/22), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 23), pelo
auto de reconhecimento fotográfico (fl. 88), pelo auto de entrega (fl. 89), pelo
relatório de investigações (fls. 91/94), pelo auto de avaliação (fl. 108), pelo laudo
pericial (fls. 161/163), bem como pelas demais provas dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003367-54.2019.8.26.0038 -Voto no 11.549
5
Da mesma forma, não pairam dúvidas em relação à autoria
delitiva.
O ofendido Wiler Roberto Pavani relatou os fatos com
riqueza de detalhes, nos exatos termos da denúncia. Narrou que, no dia dos
fatos, estava em Araras, retornando para o estacionamento onde havia deixado
seu automóvel, quando foi abordado por dois assaltantes. Estes o obrigaram a
entrar no seu automóvel e a sentar no bando do passageiro. DIEGO assumiu o
volante e Sandro ocupou o banco traseiro, com arma em punho. Rumaram no
sentido de Cordeirópolis, parando perto de matagal, onde DIEGO ordenou que
deixasse o carro, acompanhado de Sandro. DIEGO seguiu "viagem". A vítima
permaneceu em cativeiro por aproximadamente 1h15min. Em certo momento, o
declarante percebeu a aproximação da polícia, aduzindo que Sandro foi preso na
ocasião. Explicou que, segundo os policiais, eles já estavam realizando campana
em alguns cativeiros utilizados em crime da mesma natureza. Acrescentou ainda,
que não conseguiu recuperar sua caminhonete. Reconheceu DIEGO e Sandro,
pois estavam de “cara limpa” (fl. 14 e mídia).
As testemunhas Marcelo Picoli dos Santos e Jesder Doniseti
de Oliveira relataram os fatos nos termos da denúncia. Disseram que haviam
recebido informações sobre o roubo de caminhonetes e realizaram diligências. Na
margem da rodovia, local apontado na informação recebida, conseguiram
encontrar a vítima na companhia de Sandro. Disseram ainda que tiveram ciência,
por meio de policiais civis de Rio Claro, que Sandro fazia parte de uma quadrilha
que estava praticando roubos de caminhonete na região. Indagado, Sandro
confessou que praticava os delitos.
As testemunhas Bruno de Oliveira Thomaz Bertanha e
Fernando Cesar Simoneto, policiais civis, também narraram os fatos conforme a
exordial. Afirmaram, em resumo, que, na época do ocorrido, estavam ocorrendo
diversos roubos de caminhonetes na região. Diante disso, passaram a realizar
campanas em alguns pontos das rodovias utilizadas por Sandro e DIEGO,
especificamente nos locais onde as vítimas eram deixadas após os crimes.
Assim, na data dos fatos, localizaram a vítima Wiler. DIEGO foi identificado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003367-54.2019.8.26.0038 -Voto no 11.549
6
reconhecido por fotografias pelo ofendido. Foi possível desvendar, nesse sentido,
que o ora apelante e Sandro eram cunhados e agiam em concurso para a prática
de crimes.
O ora recorrente negou os fatos, quando ouvido em juízo.
Afirmou que, no dia do ocorrido, estava em Campinas, acompanhando sua
esposa em uma consulta. Em seguida, foi trabalhar. Disse acreditar que foi
confundido com outro cunhado de Sandro (fl. 274).
Pois bem.
Como se percebe, a absolvição é meta impossível de ser
alcançada.
As provas constantes nos autos incriminam o ora apelante
sobremaneira e são claras para embasar o decreto condenatório.
Restou devidamente comprovado que DIEGO JOSÉ DA
SILVA, agindo em concurso, previamente ajustado e com unidade de desígnios
com outro indivíduo, subtraíram, para eles, mediante graves ameaças exercidas
com o emprego de armas de fogo contra a vítima Wiler Roberto Pavani, bem
como a mantendo em poder deles, restringindo sua liberdade, a caminhonete
Ford/Ranger, placa FSY-7441-Pirassununga/SP, avaliada em R$ 100.000,00
(cem mil reais), além de um celular da marca Samsung, modelo S84 e a quantia
monetária de R$ 500,00 (quinhentos reais), pertencentes a vítima.
O ofendido foi enfático ao relatar os fatos com riqueza de
detalhes, nos exatos termos da denúncia, tanto em solo policial como em juízo.
Narrou que, no dia dos fatos, estava em Araras, retornando para o
estacionamento onde havia deixado seu automóvel, quando foi abordado por dois
assaltantes. Estes o obrigaram a entrar no seu automóvel e a sentar no bando do
passageiro. DIEGO assumiu o volante e Sandro ocupou o banco traseiro, com
arma em punho. Rumaram no sentido de Cordeirópolis, parando perto de
matagal, onde DIEGO ordenou que deixasse o carro, acompanhado de Sandro.
DIEGO seguiu "viagem". A vítima permaneceu em cativeiro por aproximadamente
1h15min. Em certo momento, o declarante percebeu a aproximação da polícia e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003367-54.2019.8.26.0038 -Voto no 11.549
7
Sandro foi preso na ocasião. Explicou que, segundo os policiais, eles já estavam
realizando campana em alguns cativeiros utilizados em crime da mesma
natureza. Acrescentou ainda, que não conseguiu recuperar sua caminhonete.
Reconheceu DIEGO e Sandro, pois estavam de “cara limpa”.
Ora, ninguém melhor do que a vítima para reconhecer, com
clareza, o autor do crime do qual foi vítima.
Como é cediço, sobretudo quando amparada conjuntamente
com outros elementos de convicção, a palavra da vítima, em sede de crimes
contra o patrimônio, revela-se de extremo valor, já que, na maioria das vezes, tais
delitos são vivenciados apenas por ela e pelo agente, justamente como ocorreu
no caso dos autos.
Relevar suas palavras, alegando íntimo interesse no
desfecho do processo, seria admitir a real possibilidade de impunidade.
A desconsideração poderia ser realizada, entretanto, se a
Defesa trouxesse comprovação de que a vítima possuía a intenção de prejudicar
o acusado.
Todavia, não o fez.
Na hipótese vertente, verificou-se que o ofendido não teria
por que mentir e incriminar injustamente o acusado.
Ademais, não merece prosperar a argumentação defensiva,
alegando a irregularidade no reconhecimento fotográfico.
No caso dos autos, a vítima reconheceu, sem sombra de
dúvidas, o acusado como autor dos fatos.
O reconhecimento de DIEGO, inclusive, foi ratificado em
juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
Assim, na hipótese em análise, tem-se que as garantias
processuais foram devidamente respeitadas, não havendo motivação idônea para
anular o ato em questão.
Ademais, tem-se que os policiais civis e militares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003367-54.2019.8.26.0038 -Voto no 11.549
8
responsáveis pelas investigações a respeito dos fatos narraram o ocorrido nos
exatos termos da denúncia.
Ressalta-se que, quanto aos depoimentos das testemunhas
de acusação, é pacífico o entendimento de que a simples profissão por elas
exercida não enseja seu recebimento com reservas, já que colhidos sob
compromisso de dizer a verdade.
Nesse sentido, a princípio, seus relatos têm força probatória
e não podem ser tomados por suspeitos apenas e tão somente em virtude da
função por eles ocupada no exercício diário do combate à criminalidade.
Como sucede com qualquer testemunha, o valor do
depoimento prestado deve ser avaliado com as outras provas angariadas no
decorrer do processo, independentemente da função ocupada pelo depoente.
Desse
modo,
seus
testemunhos
não
podem
ser
desprezados tão somente em virtude de sua condição funcional.
Para tanto, seria necessário trazer aos autos indícios
concretos a justificar a parcialidade das testemunhas, não bastando a mera
alegação de que mentiriam para justificar sua conduta.
E isto a defesa falhou em fazer.
Na hipótese vertente, verificou-se que os agentes não teriam
por que mentir e incriminar injustamente o acusado, valendo frisar que sequer se
conheciam anteriormente.
Ao contrário: os policiais foram bastante convincentes em
suas afirmações, inexistindo quaisquer elementos aptos a desaboná-los.
Não restou minimamente comprovado que tinham interesse
no desfecho da ação penal, o que, novamente ressalta-se, não pode ser
presumido tão somente pelo fato de serem policiais.
Portanto, é idônea a prova testemunhal colhida no auto de
prisão em flagrante e reafirmada em Juízo, com plena observância do
contraditório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003367-54.2019.8.26.0038 -Voto no 11.549
9
A alegação da Defesa, no sentido de que o réu está sendo
acusado injustamente, não convence.
Recorde-se que o ônus de comprovar a tese defensiva
invocada era do próprio acusado, nos moldes do que dispõe o artigo 156 do
Código de Processo Penal. Não basta alegar, deve-se comprovar o que se alega.
Não se desincumbindo desse ônus, a assertiva ficou vazia e perdida nos autos.
Diante deste cenário, incapaz de refutar o farto e seguro
arcabouço fático-probatório produzido pela acusação, a condenação do réu era
mesmo inevitável.
As causas de aumento previstas no artigo 157, §2o, incisos
II, V e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, foram, do mesmo modo, cabalmente
demonstradas, sendo que a Defesa sequer se insurge quanto a este ponto.
Sendo assim, mantenho a condenação tal como lançada na
r. sentença.
Passo à análise da dosimetria.
Na primeira fase, as basilares foram estabelecidas 1/5 (um
quinto) acima do mínimo, de maneira suficientemente fundamentada, o que não
comporta reparos.
Com efeito, tem-se nos autos que as consequências do
crime ultrapassaram a normalidade à espécie, considerando-se, sobretudo, que o
veículo não foi restituído à vítima.
Vê-se, portanto, que o Juízo monocrático fundamentou,
suficientemente, o recrudescimento da pena-base do apelante, em respeito ao
princípio da individualização da pena.
Em outras palavras, não há irregularidade na fixação da
pena-base acima do mínimo, uma vez que justificada, de maneira plausível, por
meio de dados concretos, bem como respeitados os critérios da
discricionariedade juridicamente vinculada, não se constatando, desse modo,
qualquer deficiência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003367-54.2019.8.26.0038 -Voto no 11.549
10
Quanto à fração utilizada, diverso do que ocorre com as
causas especiais de aumento ou de diminuição, em que a lei prevê uma fração
mínima e máxima, na primeira e na segunda etapa da dosimetria, o montante a
ser elevado subordina-se ao convencimento do julgador, de acordo com as
circunstâncias do caso concreto.
É
reservada,
portanto,
ampla
margem
de
discricionariedade no quantum, desde que respeitados os limites mínimos e
máximos da sanção fixada abstratamente, de forma que garanta a sua
individualização e contribua para a efetivação dos objetivos da reprimenda.
Na hipótese dos autos, nota-se que o aumento foi operado
de modo justificado, não denotando discrepância na respectiva fixação.
Assim sendo, não há que se falar em exagero e
consequente abrandamento da base.
A seguir, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes.
Na terceira etapa, devido à presença das causas de
aumento do concurso de agentes e da restrição da liberdade das vítimas, a pena
sofreu aumento de 1/3 (um terço).
Na sequência, sofreu nova majoração, desta vez no patamar
de 2/3 (dois terços), em virtude da presença da majorante disposta no artigo 157,
§2o-A inciso I do Código Penal.
As penas estabilizaram-se em 10 (dez) anos e 08 (oito)
meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, no mínimo legal
Foi fixado o regime inicial fechado, o que não merece
alteração. Ao Magistrado compete fixar o regime inicial de
cumprimento da pena que acreditar suficiente para reprovação e prevenção do
delito, respeitados os ditames legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003367-54.2019.8.26.0038 -Voto no 11.549
11
No caso, além de possuir elevado e negativo impacto social,
a conduta revestiu-se de enorme gravidade, decorrente do destemor e da
ousadia do apelante, ao praticar delito juntamente com comparsa, empregando
violência detrimento da vítima, mediante uso de arma de fogo, além de restringir
sua liberdade, demonstrando grande periculosidade em sua conduta.
Nesse sentido, o regime fechado é aquele que mais se
coaduna com os objetivos acima e com o caráter ressocializador da pena, capaz
de incutir no acusado a terapêutica prisional.
Note-se que não há que se falar em ofensa às Súmulas no
718 e 719, ambas do C. Supremo Tribunal Federal, tampouco à Súmula no 440
do C. Superior Tribunal de Justiça, porquanto o estabelecimento de tal regime
decorre dos fatos concretos, devidamente comprovados nos autos, e não da
mera opinião deste julgador.
Delitos como os cometidos pelo acusado causam tremendo
abalo às pessoas de bem, que se sentem atemorizadas com a crescente onda de
violência nas cidades, sendo o regime fechado o apropriado.
O quantum de pena fixado, as peculiaridades concretas do
crime e a grave ameaça que compõe o delito de roubo não autorizam a
substituição da pena corporal por restritiva de direitos, não preenchendo os
requisitos do artigo 44 do Código Penal.
Convém destacar, ainda, que a custódia cautelar deve ser
mantida, porquanto não há sentido que seja solto neste momento, ocasião na
qual se confirma a materialização, mesmo que provisoriamente, da tipicidade,
antijuridicidade e culpabilidade, garantindo a ordem pública e assegurando a
aplicação da lei penal, nos exatos termos do artigo 312 do Código de Processo
Penal.
Desse modo, nada há a reparar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003367-54.2019.8.26.0038 -Voto no 11.549
12
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo
defensivo, mantendo-se, in totum, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR